Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-54.2017.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000306-54.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA DAS NEVES PE EREO - CPF: 015.273.871-19 (APELADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000306-54.2017.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: MARIA DAS NEVES PE EREO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada por
MARIA DAS NEVES PE EREO,
que julgou procedentes os pedidos para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n° 712328459; condenar o requerido a repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 475,23 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e três

centavos), com o incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada desconto realizado (súmula 43 do STJ); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta da prolação da sentença (11/06/2018) (súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/05/2012, conforme documento de fls.21-v/23 (súmula 54 STJ); condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §2o do CPC (Id. 36059982). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 36062491)

O apelante sustenta a incidência da prescrição para o caso e afronta ao artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil; apresenta o argumento de que não sendo fato do serviço não se aplica o artigo 27 do CDC, mas sim o artigo 206 do CC; salienta a existência do contrato entre as partes e a contratação do empréstimo com o recebimento do valor mediante depósito em conta corrente; não houve falha na prestação do serviço contratado pelo banco, vez que o valor pretendido para empréstimo, lhe foi repassado, ao passo que inexiste razão de ver declarado inexistente o débito, e muito menos repetição do indébito e reparação por dano moral, por ausência de prova das alegações defendidas na inicial petitória, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada; no caso concreto, inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, os valores reclamados na inicial e que constituíram o pedido de repetição de indébito tendo em vista que a cobrança realizada era devida; não há o dever de indenizar o dano moral, e quanto ao valor arbitrado aponta a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente os pedidos (Id. 36062494).

A apelada não apresentou contrarrazões. (Id. 36062503)

O Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, se absteve de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 38023951).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020